Tribunal: STF
Processo: AI 746546
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO. FORMA DE CÁLCULO. LEI ESTADUAL 10.947/93. 
   SÚMULAS STF 279 E 280. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.

1.  	Para 
   se concluir, como pretende a parte agravante, pelo direito adquirido 
   à forma de cálculo da gratificação de incentivo, alterada pela Lei 
   10.947/93, seria necessário o reexame de legislação local, o que é 
   defeso nesta via extraordinária (Súmula STF 280). Precedentes.
2. 
   	Agravo regimental improvido.